Tribunal: CARF
Processo: 10480.727303/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727303/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.772 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
S/A FLUXO - COMERCIO E ASSESSORIA INTERNACION AL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
DESPESAS
DE
EXPORTAÇÃO.
COMERCIAL
EXPORTADORA.
VEDAÇÃO LEGAL.
O direito de utilizar o crédito do PIS/PASEP e da COFINS no regime não
cumulativo não beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquirido
mercadorias com o fim específico de exportação, ficando vedada, nesta hipótese, a
apuração de créditos vinculados à receita de exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Cuidam os autos de pedido de ressarcimento de COFINS não-cumulativo no valor
de R$ 14.277,72, acumulado no 1o trimestre de 2009, decorrente de receita de exportação por
comercial exportadora. Reproduz-se o relatório constante no acórdão recorrido:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração em virtude da
apuração créditos em valores inferiores aos utilizados pelo sujeito passivo para desconto
da contribuição devida no período da Cofins no regime não-cumulativo, sendo
exigido de contribuição R$ 61.715,38, multa de ofício de R$ 26.904,54 e Juros de Mora
de R$ 46.286,54, com valor total de crédito tributário na importância de R$
134.906,46.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727303/2012-13
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.772 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727303/2012-13

Igualmente, utilizando-se dos mesmos elementos de prova, foi lavrado auto de infração
em virtude da apuração de falta de recolhimento d da apuração créditos em valores
inferiores aos utilizados pelo sujeito passivo para desconto da contribuição devida no
período da Contribuição ao PIS, também no regime não-cumulativo, sendo exigido
de contribuição R$ 13.398,73, multa de ofício de R$ 5.841,11 e Juros de Mora de R$
10.049,04, valor total de crédito tributário de R$ 29.288,90 – fls. 965/979.
No Termo de Verificação Fiscal, o autuante esclarece em linhas gerais (fls. 3740/3753):
(...)
A análise dos Dacon's (Doc. 11) e dos documentos e esclarecimentos
fornecidos nos permite, inicialmente, destacar alguns pontos considerados
relevantes acerca da atividade desenvolvida pela empresa e da apuração dos
créditos das contribuições sociais no período de 01/2007 a 06/2009:
1) Dentre as diversas atividades previstas em seu Estatuto Social, a
sociedade tem por objeto a exportação de produtos alimentícios e
commodities agrícolas, nos termos Decreto-Lei n° 1.248/72 (Trading
Company) e demais dispositivos legais aplicáveis.
2) Os esclarecimentos prestados pelo contribuinte, fls. 3 e 4. indicam a sua
natureza; comercial exportadora.
(...)
4) Do total de custos e despesas informados nos Dacons, 76.46% foram
classificados como "Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Vendas", conforme demonstrado na tabela abaixo. Estão vinculados à
exportação de mercadorias/commodities, pois, decorreram de custos de
elevação pagos a terminais portuários especializados (Teag, Cosan, Cia.
Auxiliar de Armazéns Gerais, entre outros) pelos serviços de recepção,
pesagem, análise, estocagem e carregamento, nos navios transportadores, do
açúcar adquirido das usinas com o fim específico de exportação, (...)
As informações acima indicam a natureza/tipo da empresa (comercial
exportadora), a motivação das aquisições de açúcar às usinas (fim específico
de exportação) e que a maior parte dos custos e despesas incorridos no
período teve relação direta com a atividade comercial exportadora da
empresa (vinculo à receita de exportação)
Em consequência disso, considerando o disposto nos arts. 6°. §4° e 15. inciso
III. da Lei n° 10.833/2003, com as alterações trazidas pela Lei n°
10.865/2004 e art. 21, §2° da Instrução Normativa SRF n° 600/2004. o
contribuinte fiscalizado encontra-se legalmente vedado de apurar os créditos
das contribuições sociais, previstos no art. 3° das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003, com base em custos e despesas vinculados à receita de
exportação Segue a transcrição dos dispositivos legais citados, negritados e
grifados pela fiscalização.
(...)
4. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE SALDOS CREDORES O direito
ao ressarcimento dos créditos de PIS e Cofins não-cumulativos está previsto
nos arts. 5o da Lei n° 10.637/2002, 6o da Lei n° 10.833/2003 e 16 da Lei n°
11.116/2005 c/c art. 17 da Lei n° 11.033/2004.
A utilização do saldo credor acumulado no final de cada trimestre como
objeto de pedido de ressarcimento está condicionado ao fato dos créditos
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.772 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727303/2012-13

terem sido apurados na forma do art. 3° das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 e do art. 15 da Lei n° 10.865/2004 e serem vinculados à receita
de exportação ou às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência das contribuições sociais. O contribuinte utilizou nos
pedidos de ressarcimento créditos calculados em relação aos custos de
fobização do açúcar adquirido (sem tributação) das usinas produtoras, pagos
aos terminais portuários especializados. A Lei n° 10.833/2003. em seu artigo
6° veda a apuração de créditos de PIS e Cofins não-cumulativos em relação a
custos e despesas vinculados às operações de exportação de mercadorias que
tenham sido adquiridas para esse fim por empresas comerciais exportadoras.
Portanto, os créditos utilizados nos pedidos não satisfazem as condições
necessárias para tal, logo, foram considerados indevidos pela fiscalização.
5. LANÇAMENTO DE OFÍCIO A planilha "Apuração dos Créditos de PIS e
Cofins não-Cumulativos" (Doc. 20)
demonstra os créditos apurados pela fiscalização, vinculados à receita
tributada no mercado interno, cujos valores foram inferiores aos utilizados
pelo contribuinte como desconto das contribuições devidas no período, o que
resultou em débitos não declarados/pagos que foram objeto de lançamento de
tributário por esta fiscalização, com a aplicação de multa de ofício de 75% e
de juros de mora, nos termos do art. 44. inciso I e art. 61, §3°. da Lei n°
9.430/1996, respectivamente. Os autos de infração são partes integrantes do
processo administrativo fiscal protocolizado nesta Delegacia sob o n°
10480- 722.344/2014-85. A tabela abaixo mostra os débitos não
declarados/pagos apurados pela fiscalização.
6. CONCLUSÃO
Encerramos nesta data o procedimento fiscal levado a efeito sobre a
empresa S/A Fluxo Comércio e Assessoria Internacional, onde foram
apurados créditos de PIS e Cofins não-cumulativos em valores inferiores aos
informados nos Dacons, relativos ao período de janeiro/2007 a junho/2009,
conforme demonstrado na planilha "Apuração dos Créditos de PIS e Cofins
não-Cumulativos" (Doe. 20) No cálculo, foram aplicados os percentuais da
planilha "Rateio Proporcionar (Doe. 12) sobre os custos e despesas comuns
às receitas tributadas e não tributadas (exportação).
Os saldos credores utilizados nos pedidos de ressarcimento, mostrados na
Tabela 1 deste relatório, foram calculados pelo contribuinte unicamente
sobre os custos e despesas com serviços de fobização prestados pelos
terminais portuários especializados, relativos a recepção, pesagem, análise,
estocagem e carregamento do açúcar adquirido das usinas produtoras nos
navios transportadores, conforme demonstrado em memória de cálculo
fornecida pela empresa (Doe. 17). Trata-se de um gasto vinculado à
operação de exportação de mercadoria que foi adquirida (sem tributação)
com esse fim por empresa comercial exportadora. O art. 6°, § 4° e art. 15 da
Lei n° 10.833/2003 e art. 21. § 2° da IN SRF no 600/2005 vedam a apuração
de créditos das contribuições em operações dessa natureza. Portanto, foram
considerados indevidos os créditos de PIS e Cofins não-cumulativos objetos
dos Pedidos de Ressarcimento. A tabela abaixo demonstra os valores
indevidos.
Irresignado, o contribuinte apresentou em 16/05/2014, a impugnação de fl. 1030 e
seguintes, alegando em síntese que:
(...)
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.772 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727303/2012-13

II - DO DIREITO DA RECORRENTE AOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE
DESPESAS VINCULADAS À EXPORTAÇÃO
O r. despacho recorrido fundou-se, essencialmente, na suposta
impossibilidade de apuração de créditos de PIS/PASEP e COFINS originados
de despesas incorridas com serviços de fobização prestados por terminais
portuários especializados, relativos à recepção, pesagem, análise, estocagem
e carregamento de mercadoria adquirida junto a usinas produtoras com
finalidade de exportação.
A negativa teve por base o art. 6o da Lei n. 10.833/03, a seguir transcrito, nos
trechos relevantes para a discussão:
"Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:
1 - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim especifico de
exportação.
(...)
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o I" não beneficia a
empresa comercial expor/adora que tenha adquirido mercadorias com o fim
previsto no inciso ill do capuf. ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de
créditos vinculados Í) receita de exportação." (grifamos)
(...)
Analisando-se o texto da Lei, acima transcrito, nota-se que;
a) O dispositivo tem como clara finalidade desonerar a exportação, ao
determinar a não incidência das contribuições a que se refere em
determinadas situações;
b) Como regra geral, a norma estabelece que a "pessoa jurídica vendedora"
pode apurar créditos relativos a essa contribuição (§ Io), utilizando-os para
compensação futura de tributos e contribuições (§ Io, í e II), ou solicitando
sua restituição (§ 2o);
c) Também como regra geral, os créditos só são apuráveis "em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação'" (§ 3o,
grifamos); e , d) A única exceção ao direito de utilização do crédito a que se
refere o dispositivo é o caso da "empresa comercial exportadora que tenha
adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III do caput", inciso esse
que se refere a "vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação."
A hipótese em que o crédito não pode ser utilizado é, portanto, aquela em que
uma empresa exportadora adquire mercadorias com o fim de vendê-las a
outra empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação.
Não foi isso, porém, o que ocorreu no caso concreto. O que a recorrente não
podia fazer e não fez - era apurar credito relativo a mercadorias adquiridas
com a finalidade de venda a outra empresa comercial exportadora, com fim
específico de exportação. Portanto, para denegar o ressarcimento requerido
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.772 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727303/2012-13

pela recorrente, era mister que se constatasse ter havido a venda a outra
empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação.
Nem o r. despacho recorrido, nem o Relatório de Fiscalização, no entanto,
identificam os compradores do produto vendido pela recorrente. Se o
tivessem feito, ter-se-ia constatado que o açúcar foi efetivamente exportado
pela própria recorrente, não sc configurando, assim, a hipótese do art. 6°, §
4o acima reproduzido.
Observe-se, ademais, para que não restem dúvidas, que, no caso em comento,
os créditos que constituem o objeto do presente feito não foram apurados
com base no açúcar adquirido (já que este sim, por ser afeito à exportação, é
livre da incidência de contribuição e não poderia gerar créditos), mas sim
com base em dispêndios realizados com serviços, em especial os prestados
por terminais portuários.
(...)
Ora, se não se permite ao exportador apurar os créditos gerados pelos
serviços que contrata, o produto exportado acaba sendo onerado por via
oblíqua. A autuação ora impugnada, nesse caso, afronta, até mesmo a
Constituição Federal (art. 149'), que determina a não incidência de
contribuições sociais sobre a exportação.
No mesmo sentido dispõe o art. 21, § 2o da Instrução Normativa SRF n.
600/05, também citada como fundamento legal para a denegação dos pedidos
de ressarcimento feitos pela recorrente. Referido dispositivo menciona:
(...)
Nota-se de plano que o dispositivo permite a utilização dos créditos oriundos
tanto da contribuição ao PIS/PASEP quanto da COFINS, inclusive,
expressamente, aqueles decorrentes de "custos, despesas e encargos
vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de
mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
dividas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação". A norma ampara, portanto, a prática da recorrente, devendo-se
reconhecer os créditos por ela apurados.
Mais uma vez, a exceção, prevista no § 2o - créditos vinculados a aquisições
de mercadorias com o fim específico de exportação - não é aplicável ao caso
em tela, já que se refere justamente à situação em que o produto adquirido,
por ter sido vendido com finalidade específica de exportação, já tenha sido
objeto de desoneração. Qualquer entendimento contrário redundaria em
reconhecer que esse dispositivo é ilegal, por contradizer o disposto na Lei n.
10.833/03, e inconstitucional, por infringir o disposto no art. 149 da
Constituição Federal A recorrente, portanto, procedeu em consonância com o
ordenamento jurídico tributário, devendo ser reconhecidos os créditos por ela
apurados. Como consequência, há que se reputar devidos os ressarcimentos
pleiteados, reformando-se a r. decisão recorrida.
A recorrente, portanto, procedeu em consonância com o ordenamento
jurídico tributário, devendo ser reconhecidos os créditos por ela apurados.
Como consequência, há que se reputar devidos os ressarcimentos pleiteados,
reformando-se a r. decisão recorrida.
III-DO PEDIDO
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.772 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727303/2012-13

Ante todo o exposto, requer-se a reforma integral do r. despacho recorrido,
com o consequente deferimento dos pedidos de ressarcimento apresentados
pela recorrente.
É o relatório do necessário.
Posteriormente, 7a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, principalmente, porque a hipótese para o
aproveitamento do crédito não guarnece de previsão legal, restando assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2009 a 30/06/2009
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E
COFINS VINCULADOS À RECEITA DE EXPORTAÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedado à empresa comercial exportadora aproveitar créditos relativos a custos,
despesas e outros encargos por conta da aquisição de mercadorias com o fim específico
de exportação, para apurar de PIS e COFINS no regime não-cumulativo vinculados à
receita de exportação, nos termos do § 4o do art. 6o e inciso III do art. 15 da Lei no
10.833, de 2003.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2009 a 30/06/2009
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E
COFINS VINCULADOS À RECEITA DE EXPORTAÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedado à empresa comercial exportadora aproveitar créditos relativos a custos,
despesas e outros encargos por conta da aquisição de mercadorias com o fim específico
de exportação, para apurar de PIS e COFINS no regime não-cumulativo vinculados à
receita de exportação, nos termos do § 4o do art. 6o e inciso III do art. 15 da Lei no
10.833, de 2003.
Seguidamente, a contribuinte (aqui recorrente) interpôs recurso administrativo
voluntário no qual, em síntese, reitera os argumentos exarados em sua manifestação de
inconformidade.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Sendo tempestivo o recurso, dele tomo conhecimento.
Gravitam os autos sobre a possibilidade de fruição de créditos de COFINS não-
cumulativo oriundo de receita de exportação, por comercial exportadora.
Fazendo leitura da peça recursal, constata-se que a abordagem trazida pela
recorrente se amolda aquela empreendida em sede de manifestação de inconformidade e não
houve juntada de novas provas.
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.772 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727303/2012-13

Ademais, tais fatos já foram objeto de minuciosa análise pelo Ilustre conselheiro
Valcir Gassen, relator do acórdão no 3301-005.364, quando do julgamento desta mesma tese
trazida pela recorrente no bojo do procedimento administrativo no 10480.720351/2010-19.
Sendo assim, por concordar integralmente com o voto do Ilustre Conselheiro que
adoto suas razões de decidir para resolver a presente contenda (Art. §3o do art. 57 do RICARF):
A questão de mérito diz respeito a possibilidade ou não de se apurar
créditos no que tange ao PIS/COFINS referentes a despesas da atividade
da recorrente, serviços prestados por terminais portuários, vinculadas à
exportação de mercadorias.
Neste sentido cito trecho do recurso para que se elucidem os argumentos
trazidos pelo Contribuinte (fls. 830 e seguintes):

Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.772 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727303/2012-13

No que tange o mérito da questão, considero relevante trazer o
entendimento consubstanciado no voto do Acórdão ora recorrido como
forma de elucidar o entendimento da DRJ/JFA e que servem como razões
para decidir (fls. 811 a 813):
Como se vê no Relatório de Fiscalização que deu origem ao despacho
decisório em análise, a autoridade fiscal analisou detalhadamente os
créditos informados pela empresa no Dacon respectivo e apurou
“créditos vinculados ao mercado interno MI, demonstrados no Anexo I,
que decorreram dos custos e despesas necessárias à obtenção das
receitas sujeitas à incidência não-cumulativa das contribuições, onde foi
aplicado sobre os gastos comuns às receitas vinculadas ao mercado
interno (Ml) e ao mercado externo (ME) o rateio proporcional descrito
no item anterior”.
Esses créditos não constam do PER analisado conforme esclarece o
citado Relatório de Fiscalização: “Os saldos credores (vinculados ao
mercado externo ME) utilizados nos pedidos de ressarcimento
decorreram dos custos com serviços prestados pelas empresas TEAG
Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá Ltda. e COSAN S/A
Industria e Comércio, relativos a recepção, pesagem, análise, estocagem
e carregamento do açúcar nos navios transportadores. Estes serviços
estão diretamente vinculados ao produto exportado e conseqüentemente
à receita de sua exportação, logo, não devem compor a base de cálculo
dos créditos das contribuições sociais por expressa vedação contida no
art. 6o, § 4o e art. 15 da Lei n° 10.833/2003 e art. 21, § 2o da IN SRF n°
600/2005. Indevida, portanto, a utilização dos saldos nos referidos
pedidos”. (grifei)
Os citados arts. 6o e 15 da Lei n° 10.833/2003 estabelecem:
Art. 6oA COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:
I exportação de mercadorias para o exterior; II prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas;(Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
III vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1oNa hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.772 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727303/2012-13

I dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno; II compensação com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 2oA pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3oO disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9odo art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de
créditos vinculados à receita de exportação.
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
III nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei;
A manifestante alega que “a hipótese em que o crédito não pode ser
utilizado é aquela em que uma empresa exportadora adquire mercadorias
com o fim de vende-las a outra empresa comercial exportadora, com fim
específico de exportação, sendo que a contribuinte não incorreu nessa
hipótese, razão pela qual o indeferimento foi indevido”.
A argumentação da empresa, carente de razoabilidade, não pode
prosperar tendo em vista que o dispositivo legal é bastante claro ao
afirmar que o direito de utilizar o crédito não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
previsto no inciso III do caput. Que fim que está previsto nesse inciso?
O fim específico de exportação.
Ora, a empresa é comercial exportadora, nos termos Decreto-Lei n°
1.248/72 e os custos que deram origem aos supostos créditos, ora
pleiteados, estão diretamente vinculados ao produto exportado e
conseqüentemente à receita de sua exportação, como esclarece a
autoridade fiscal.
Assim, fica vedada a apuração e apropriação destes créditos pela
empresa, como se constata da legislação acima transcrita.
Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade e pela manutenção dos termos do Despacho Decisório.
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.772 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727303/2012-13

De fato, em que pese os argumentos trazidos pelo Contribuinte em seu
recurso, entendo correto o processo de subsunção legal com a aplicação
do disposto no art. 6o, inciso III e do art. 15 da Lei no 10.833/2003.
Caminham no mesmo sentido as decisões proferidas por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais por meio dos acórdãos nos 3301-005.372 e 3301-005.365,
cuja parte interessada (contribuinte) é a ora recorrente, a saber:
Número do Processo:10480.720364/2010-98
Data de Publicação:20/12/2018
Contribuinte: S/A FLUXO - COMERCIO E ASSESSORIA INTERNACION AL
Relator(a): WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2005, 2006
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE
EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. VEDAÇÃO LEGAL. O direito de
utilizar o crédito do PIS/Pasep e da Cofins no regime não cumulativo não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim específico
de exportação, ficando vedada, nessa hipótese, a apuração de créditos vinculados à
receita de exportação.
Recurso Voluntário Negado
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marcos Roberto da Silva,
Salvador Cândido Brandão Junior, Ari Vendramini, Semíramis de Oliveira Duro e
Valcir Gassen.
_____________________________________________________________________
Número do Processo:10480.720352/2010-63
Data de Publicação:20/12/2018
Contribuinte: S/A FLUXO - COMERCIO E ASSESSORIA INTERNACION AL
Relator(a): WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2005, 2006
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE
EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. VEDAÇÃO LEGAL. O direito de
utilizar o crédito do PIS/Pasep e da Cofins no regime não cumulativo não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim específico
de exportação, ficando vedada, nessa hipótese, a apuração de créditos vinculados à
receita de exportação.
Recurso Voluntário Negado
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.772 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727303/2012-13

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marcos Roberto da Silva,
alvador Cândido Brandão Junior, Ari Vendramini, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir
Gassen.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital